Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726810-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GENUINO DE SOUSA AGRAVADO: MAXTER SOLUCOES EM CREDITO LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL GENUINO DE SOUSA contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 38466978). Em suas razões, o embargante afirma que a decisão incorreu em omissão e contradição. Sustenta que: 1) “Embora o Agravante receba sua remuneração bruta no valor de R$ 10.762,00 (dez mil e setecentos e sessenta e dois reais), contudo, abatidos os descontos compulsórios e o empréstimo indevido e fraudulento, objeto da ação principal, resta ao Agravante uma renda líquida de em média de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com o abatimento das suas despesas mensais fixas que chegam ao valor total de R$ 6.813,47 (seis mil oitocentos e treze reais e quarenta e sete centavos), o Agravante se enquadra no critério de hipossuficiência”; 2) “(...) ainda que o rendimento mensal líquido do Agravante supere os cinco salários-mínimos do parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico com a Defensoria Pública, se considerados os descontos obrigatórios a parte se enquadra no critério de hipossuficiência” (ID 38962116). Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, “para conceder ao embargante a concessão da gratuidade de justiça”. Sem contrarrazões. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. O embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória ao não verificar que ele “se enquadra no critério de hipossuficiência”. Não lhe assiste razão. A decisão foi clara ao destacar que os rendimentos do embargante são incompatíveis com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque: “O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. (...) Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise preliminar dos autos indica que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. O agravante juntou contracheques (ID 38214586, p. 131-132): sua renda bruta totaliza R$ R$ 10.762,00 (dez mil e setecentos e sessenta e dois reais). A referida quantia, recebida a título de salário mensal, é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante.” Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. Por fim, ressalte-se que o art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator